Tribunal: TJBA
Processo: 8136556-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136556-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRENDA BATISTA NASCIMENTO Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, após a parte autora, intimada para comprovar a hipossuficiência financeira, ter permanecido inerte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se foi correta a decisão que cancelou a distribuição do feito, diante da inércia da autora em comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça no prazo fixado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões do apelo impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, defendendo o direito da apelante à gratuidade de justiça. 4. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao oportunizar à parte autora a comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas processuais, em observância ao disposto no Código de Processo Civil. 5. A inércia da parte em atender à determinação judicial no prazo assinalado acarreta, como consequência legal, o cancelamento da distribuição do processo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça. 6. A juntada de documentos comprobatórios somente em sede de embargos de declaração é extemporânea e não tem o condão de anular os atos processuais já consumados em razão da preclusão. A eventual concessão do benefício com base em documentos tardios teria apenas efeitos futuros. 7. O cancelamento da distribuição, por ocorrer antes da triangularização processual, não enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que o réu tenha sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por cancelamento da distribuição é medida adequada quando a parte autora, devidamente intimada, não comprova a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade de justiça nem recolhe as custas iniciais no prazo legal, operando-se a preclusão. 2. A juntada extemporânea de documentos não retroage para afastar os efeitos da inércia da parte." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 290; 435; 485, IV; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-DF 07002294420248070021 1881301, Rel. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 20/06/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8136556-49.2023.8.05.0001, em que é apelante BRENDA BATISTA NASCIMENTO e apelado(s) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.